Tribunal: TJSP
Processo: 1077083-42.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – omissão no dispositivo do acórdão quanto à majoração da verba honorária devida aos patronos da ora embargante, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15 – retificação - embargos acolhidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1077083-42.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARA FILOMENA DEL NERO VOCCIO DE AGUIAR, é embargado IBÉRIA LINHAS
AÉREAS DE ESPANHA SOCIEDADE ANONIMA OPERADORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077083-42.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No : 36003
EDEC.No : 1077083-42.2018.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBGTE. : MARA FILOMENA DEL NERO VOCCIO DE AGUIAR
EMBGDA. : IBÉRIA LINHAS AÉREAS DE ESPANHA SOCIEDADE ANÔNIMA
OPERADORA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO omissão no dispositivo do
acórdão quanto à majoração da verba honorária devida aos
patronos da ora embargante, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC/15 retificação - embargos acolhidos.*
1. Os presentes embargos declaratórios em face
do V. Acórdão de fls. 99 e segs. sustentam a ocorrência de
omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que não houve
majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art.
85, § 11 do novo CPC.
2. Deferem-se os declaratórios interpostos,
para declarar o julgado. De fato, tendo a embargante obtido
êxito parcial ao apelo interposto, além de ter havido a
apresentação de contrarrazões pela embargada (fls. 88/96),
realmente afigura-se devida a majoração da verba honorária.
3.
Assim,
para
que
não
haja
dúvidas,
acrescenta-se ao dispositivo do “decisum”: “Fica majorada a
verba honorária fixada em primeiro grau para 15% sobre o
valor
da
condenação, considerado o trabalho adicional
realizado nesta instância pelos patronos da autora apelante,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15”.
4. Com esses fundamentos, acolhem-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js